Tribunal: TJDFT
Processo: 0728311-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Processo : 0728311-85.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de conflito de competência promovido pelo Desembargador LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA em face da Desembargadora FATIMA RAFAEL. Em 24/08/2023, a Desembargadora suscitada fora designada para as medidas urgentes, momento em que lhe foram solicitadas as informações (id. 50490259). Em atenção à solicitação, comunica decisão proferida no Agravo de Instrumento n. 0725312-62.2023.8.07.0000, no qual se deu este incidente, por meio da qual a eminente Desembargadora suscitada acolhe as ponderações lançadas pelo suscitante e, assim, reconsidera a decisão que havia declinado da competência. Ato contínuo, dá por prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente de seu objeto, em razão de sentença proferida nos autos de onde tirado aquele recurso (id. 50764142). Ante o exposto, não conheço do conflito de competência, com fulcro no art. 932, VIII, do CPC e no art. 87, XIII, do RITJDFT, por estar prejudicado, diante da perda superveniente do objeto. Comuniquem-se e intimem-se. Arquivem-se estes autos oportunamente, com as cautelas de estilo. Brasília – DF, 5 de setembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator